Tribunal: TJDFT
Processo: 0723295-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Quando as questões trazidas nos embargos de declaração foram debatidas de forma coerente e satisfatória no acórdão recorrido, inexiste vício de omissão a ser sanado.
3. Conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os argumentos aventados pelas partes, devendo apenas explicitar as razões de seu convencimento (EDcl no MS 21315/DF).
4. Somente existe contradição, para fins de embargos de declaração, quando houver duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Afasta-se a alegação de contradição quando a fundamentação do aresto está de acordo com sua conclusão.
5. O prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.